Tribunal: TJBA
Processo: 8126317-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126317-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALTER MENEZES

Advogado(s)
:
DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PREVISTA EM CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. FACULDADE DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA ESPECÍFICA. TARIFA DE REGISTRO. IMPOSIÇÃO NORMATIVA DO CONTRAN. TARIFA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO PELA PARTE RÉ. TARIFAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8126317-49.2024.8.05.0001
em que é apelante
VALTER MENEZES
e em que é apelado o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça